Tribunal: TCU
Processo: 041.641/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3404/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.641/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Alcantara Alves (XXX.542.771-XX); Edivaldo Alves Machado (XXX.946.278-XX); Fernando Cremonesi Ferreira (XXX.074.191-XX); Marcello Fernandes Castello Branco (XXX.911.197-XX); Marcos Fabio Joanucci (XXX.923.731-XX); Paulo Ricardo Cardoso Dias (XXX.647.935-XX); Rosangela do Nascimento (XXX.003.407-XX); Simone Treuherz Wailand (XXX.387.511-XX); Tiago Gonzaga de Araujo (XXX.274.624-XX); Vinicius Rocha Oliveira (XXX.899.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.